Tribunal: TJSP
Processo: 1503017-35.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto simples. Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria que, além de incontroversas, foram comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e documentos existentes nos autos. Confissão confirmada pelas demais provas. Furto que pode ser atribuído ao apelante.
3-) As penas foram bem dosadas. Na primeira fase, a pena-base foi

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto simples. Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria que, além de incontroversas, foram comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e documentos existentes nos autos. Confissão confirmada pelas demais provas. Furto que pode ser atribuído ao apelante.
3-) As penas foram bem dosadas. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, a agravante da reincidência foi compensada com atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou de diminuição, tendo-se como pena final: um (1) ano reclusão e dez (10) dias-multa.
4-) Não se pode substituir a pena privativa da liberdade por restritivas de direitos ou conceder-se o "sursis", pela recidiva específica e inviabilidade subjetiva para bem individualizar a pena.
5) Regime inicial semiaberto eleito com razoabilidade e proporcionalidade, pela reincidência, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
6-) Determinada a expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, com expedição de ofício a COESPE, se for o caso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640147
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503017-35.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante LUIS FERNANDO
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3309
Apelação Criminal no 1503017-35.2018.8.26.0132
Comarca: 3a Vara Criminal de Catanduva
Juiz de Direito: doutor Mario Yamada Filho
Apelante: Luis Fernando dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto simples. Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria que, além de incontroversas, foram comprovadas
pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e documentos existentes nos autos. Confissão
confirmada pelas demais provas. Furto que pode ser atribuído ao apelante.
3-) As penas foram bem dosadas. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, a agravante da reincidência
foi compensada com atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, inexistiam causas de
aumento ou de diminuição, tendo-se como pena final: um (1) ano reclusão e dez (10) dias-multa.
4-) Não se pode substituir a pena privativa da liberdade por restritivas de direitos ou
conceder-se o "sursis", pela recidiva específica e inviabilidade subjetiva para bem individualizar a
pena.
5) Regime inicial semiaberto eleito com razoabilidade e proporcionalidade, pela
reincidência, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
6-) Determinada a expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, com
expedição de ofício a COESPE, se for o caso.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 135
Luis Fernando foi condenado à pena de um (1) ano de reclusão, em regime
inicial semiaberto, além do pagamento de dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incurso no art. 155, “caput”, do Código Penal, com possibilidade de recorrer em liberdade,
porque, no dia 13.10.2018, por volta da 1h00, na Rua João Marton, 35, Residencial
Comendador Monteleone, em Catanduva/SP, subtraiu para si um veículo automotor
Ford/Belina, avaliado em R$ 3.000,00 (fls. 22), de propriedade da vítima E. R. S., que estava
estacionado em frente à sua residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nas razões de apelação ofertadas pela Defesa, requereu-se a fixação de regime
aberto para o início da execução (fls. 147/149).
Contrarrazões a fls. 153/155, com requerimento de manutenção da r. Sentença.
Trânsito em julgado para a Acusação em 8.10.2019 (fls. 143).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do apelo
(fls. 171/174).
A prova oral foi colhida por meio audiovisual e registrada no SAJ (vítima,
testemunha e interrogatório, a fls. 137).
II - Fundamentação
O apelo não comporta provimento, devendo prevalecer, na íntegra, a r. Sentença
proferida pelo dedicado Magistrado, doutor Mario Yamada Filho.
A materialidade delitiva e a autoria, além de incontroversas, pois sequer foram
questionadas, estão comprovadas pelo teor do boletim de ocorrência de fls. 2/3, auto de
avaliação (indireta) de fls. 22 e pela prova oral colhida durante a instrução, subtraiu-se bem
com valor econômico.
No distrito, o apelante confessou a prática do furto. Passou pelo local dos fatos,
a noite, e viu o veículo da vítima, cuja chave estava no banco do passageiro. A porta estava
destravada, então, subtraiu o veículo, levando-o para sua casa. Durante conversa, na rede social
“facebook”, ofereceu o veículo para Antonio, da cidade de Ariranha, que trabalha com ferro
velho, pelo valor de R$ 3.000,00. Ele aceitou o negócio, pagando como entrada R$ 450,00,
sendo o restante dividido em parcelas semanais (fls. 15).
Em juízo, também confessou a subtração. Ratificou a versão inicial, aduzindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ter realizado o crime sob o efeito de entorpecentes. Era usuário e precisava do dinheiro para
sustentar o vício. Hoje faz tratamento e trabalha, com carteira registrada, na mesma empresa há
seis meses. Está arrependido. Já foi condenado por furto.
E a confissão está em sintonia com as demais provas.
O ofendido confirmou, em contraditório, a subtração de seu veículo Ford/Belina,
que havia deixado estacionado na via pública, em frente à sua residência. O carro foi
recuperado alguns dias depois do furto, em um ferro velho.
“Não há desmerecer o valor da palavra da vítima: ao revés, sua condição de
protagonista do evento delituoso é a que a credencia, sobre todos, a discorrer das
circunstâncias dele. “Tão só em casos excepcionais, de manifesta contravenção da verdade
sabida, será lícito opor restrições ao teor de suas palavras. No geral, a palavra da vítima é a
primeira luz que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar a impunidade” (TACRIM
Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti).
Antonio, testemunha, narrou que possuía um ferro velho e fez uma publicação no
“Facebook”, anunciando a sua intenção em comprar um veículo Belina ou Del Rey, quando,
então, foi procurado pelo apelante, que lhe ofereceu um veiculo Ford/Belina. Realizou a
compra, sem saber que o carro era produto de roubo. Pagou R$ 650,00, como entrada,
parcelando o restante. O apelante disse que lhe entregaria o recibo do veículo após a conclusão
do pagamento. No entanto, dias depois, o veículo foi reconhecido por um familiar da vítima.
Devolveu o bem e ficou no prejuízo.
Diante desse panorama, não há dúvida quanto à ocorrência do furto, tanto
que não houve insurgência quanto ao mérito. Como se viu, a confissão, externada pelo
recorrente nas duas fases, as declarações da vítima e o depoimento da testemunha não
deixaram dúvida quanto à materialidade e à autoria do delito.
Logo, a condenação nos termos lançados na r. sentença era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As penas foram bem dosadas, estão motivadas e individualizadas.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ante a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa.
Na segunda fase, verificou-se que o apelante é reincidente (fls. 52, Ação Penal no
000566-49.2015.8.26.0697), tendo sido a agravante compensada com a atenuante da confissão
espontânea, remanescendo a pena no patamar anterior.
Pode haver compensação entre atenuantes e agravantes, conforme se asseverou no
Superior Tribunal de Justiça (HC 393331/AL - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma -
Julg. 23.5.2017 - DJe 26.5.2017). Em sentido similar: HC 385130/SC - Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca - T5 - Quinta Turma - Julg. 18.5.2017 - DJe 23.5.2017; HC 338940/SC -
Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 16.5.2017 - DJe 19.5.2017; HC
352983/RJ - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - T5 - Quinta Turma - Julg. 4.5.2017 - DJe
16.5.2017; HC 392551/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 -
DJe 8.5.2017; HC 392027/RJ - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 -
DJe 8.5.2017.
Em terceira fase, não existiam causas de aumento ou de diminuição, de forma
que as sanções remanesceram em um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta
de informações acerca da condição financeira do recorrente.
O reconhecimento do privilégio, nos termos do disposto no § 2o, do art. 155, do
Código Penal, não é possível, pelo valor da "res furtiva" e pela reincidência.
Noutro vértice, nada obstante o "quantum" da pena, a presença da agravante da
reincidência (específica, aliás) impede a substituição da sanção privativa da liberdade por
restritiva de direitos ou a concessão de sursis, consoante estabelecem os artigos 44, § 3o, e 77,
inc. I do Código Penal. Ademais, tais medidas não se mostram adequadas nem suficientes no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso presente, pois o apelante insistiu na prática de crimes patrimoniais para sustentar seu vício
em entorpecentes.
No que concerne ao regime, em que pese as ponderações da digna Defesa,
mantém-se o semiaberto como estabelecido na origem, ante a recidiva, por força dos arts. 33,
§ 2o "c", 3o, e 59, III, do Código Penal, satisfazendo, portanto, o binômio
necessidade/suficiência.
Com efeito, não se mostra suficiente e adequado a reprimir o desvio de conduta o
estabelecimento do regime mais benéfico (aberto). Por outro lado, dado o montante de pena
aplicado e a ausência de violência ou grave ameaça do delito em tela, ainda que seja o apelante
reincidente, despontava exagerada a fixação de regime mais gravoso (fechado). Dessa forma,
observa-se, ainda, o teor da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, no regime escolhido ele fica sujeito a trabalho em comum durante o
período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (art. 35, parágrafo
1o, do Código Penal). O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos
supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior (art. 35, parágrafo 2o,
do mesmo diploma legal).
Em regime inicial intermediário, ainda, poderá refletir sobre a erronia de sua
conduta, ao mesmo tempo, é repreendido do ato que realizou, previne-se que não o faça mais e
outros delitos, por fim, efetiva-se sua integração social.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de Processo Penal
(art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão após o trânsito em julgado da
condenação.
Cumprido, oficie-se à COESPE, se for o caso, para imediata transferência.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.